Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO contra a decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em pedido de revisão contratual autuado sob o no 0735505-75.2019.8.07.0001, proposta por FLAVIO EDUARDO SILVEIRA em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o impedimento da alienação do imóvel sub judice. Em suas razões recursais, narra que a pretensão do agravado na origem consiste na declaração de ilegalidade na composição do saldo devedor referente aos direitos aquisitivos de imóvel, bem como o desfazimento da consolidação da propriedade realizada. Afirma que o saldo devedor foi objeto de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária. Defende que o percentual de juros estabelecido no contrato é lícito e observou a Tabela Price. Sustenta que a planilha apresentada pela parte contrária não considerou juros legais e o índice pactuado. Aduz a necessidade de liberação do imóvel para comercialização por terceiros, evitando a incidência de despesas condominiais e impostos incidentes sobre o bem. Ressalta que não se encontra na posse do imóvel por força da decisão proferida nos autos no 0724875-91.2018.8.07.0001. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata liberação do imóvel. No mérito, pleiteia a reforma a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem. Comprovante de recolhimento das custas no id 14141348. Por intermédio do despacho de id 14248364, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 14330997 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil ora em vigor e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Inicialmente, convém registrar que é consolidado o entendimento de que não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado (artigo 300, §3o, NCPC). Acerca da questão, confira-se a doutrina de TEORI ALBINO ZAVASCKI: No particular, o dispositivo observa estritamente o princípio da salvaguarda do núcleo essencial: antecipar irreversivelmente seria antecipar a própria vitória definitiva do autor, sem assegurar ao réu o exercício do seu direito fundamental de se defender, exercício esse que, ante a irreversibilidade da situação de fato, tornar-se-ia absolutamente inútil, como inútil seria, neste caso, o prosseguimento do próprio processo. (Antecipação de Tutela. 2aed. São Paulo: Sariva, 1999, p.97) Na hipótese dos autos, a agravante pretende a imediata autorização para alienação do bem a terceiros. Assim, as consequências fáticas decorrentes da pretendida implementação da tutela têm caráter irreversível, mostrando-se temerária, em decisão unipessoal, sua concessão. Caberá ao órgão colegiado, oportunamente, resolver a questão. Deve, pois, a questão ser dirimida somente após o completo amadurecimento da causa, podendo ser relevante verificar quanto eventual depósito da quantia que o devedor entende inconteste (CPC, art. 917, § 3o), a fim de viabilizar a seriedade da oposição por ele deduzida. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator